Tribunal: STF
Processo: ARE 1464451
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO HIERÁRQUICO CONTRA DECISÃO DE AUTORIDADE QUE EXERCE COMPETÊNCIA DELEGADA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que deu seguimento ao recurso extraordinário para denegar a segurança pleiteada.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível recurso hierárquico ao Presidente da República contra decisão de Ministro de Estado que age por delegação e; (ii) se há nulidade dos atos processuais do Superior Tribunal de Justiça em razão da alegada incompatibilidade do Ministro Relator para atuar no caso.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte estabelece que a delegação de competência implica a transferência da autoridade para a prática do ato, tornando inviável a revisão pelo delegante.



    4. O acórdão recorrido apreciou a matéria à luz do devido processo legal e não há comprovação de prejuízo concreto ao agravante. A nulidade processual exige demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no presente caso.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. [--].



    Jurisprudência relevante citada: RMS 33893.